Tribunal: TRF3
Processo: 0004343-13.2014.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
153/283)

0004343-13.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64546

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Materialidade e autoria comprovadas. Ao contrário do que decidiu o juízo a quo, o conjunto probatório produzido é suficiente para um decreto condenatório.

2. O reconhecimento fotográfico em sede policial é meio idôneo de prova se amparado por outros elementos de convicção produzidos em juízo. Jurisprudência do STJ.

3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Logo, se tais elementos estiverem amparados por outras provas produzidas durante a instrução processual, torna-se elemento de prova. No caso, em juízo a testemunha reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado como um dos autores do delito, tendo sido respeitado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem grande relevância, pois muitas vezes é a única pessoa a presenciar o crime.

5. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Súmula no 444 do STJ.

6. Incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal. Fração de aumento fixada no mínimo legal. Súmula no 443 do STJ.

7. Regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "b").

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por falta de requisito objetivo (CP, art. 44, I).

9. Apelação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO à apelação do MPF para condenar LUCIANO SOBRAL COSTA à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.